Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 23, II, LEI 8.429/92. ART. 132, IV E 142, I, LEI 8.429/92. JUNTADA DE PROVAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INDEVIDA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. CONDUTA OFENSIVA DE CUNHO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ATO CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 11, CAPUT E 12, IIII, DA LEI No 8.429/92. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilização pela prática de Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT em desfavor do Sr. Jonas Henrique da Silva Costa, por suposta prática de ato de improbidade que atente contra os princípios da Administração Pública".
1. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo MPDFT em que requereu a condenação do réu nas sanções do artigo 12, III da Lei no 8.429/1992. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou o réu à perda da função pública, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. 1.2. Em suas razões recursais, o réu suscita a prejudicial de prescrição, nulidade da decisão que determinou o desentranhamento de documentos anexados às alegações finais e no mérito, a improcedência das condenações impostas.
2. Prejudicial de prescrição trienal – afastada. 2.1. Incide ao caso o prazo prescricional de 5 anos, haja vista que o ato praticado pelo recorrente, por configurar improbidade administrativa, configura-se como punível por demissão (art. 23, II, 8429/92 c/c 132, IV e 142, I, da Lei 8112/90), cujo prazo prescricional para punição é quinquenal.
3. Juntada de provas em sede de alegações finais – indevida. 3.1. De acordo com o art. 434 do CPC, ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa. 3.2. Já o art. 435 do CPC traz a hipótese em que é possível se produzir à prova documental em outras situações: prova de fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação, necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo e fatos novos. 3.3. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 3.4. De acordo com os autos, por não ter sido justificada a juntada de documentos no bojo das alegações finais como fatos novos, os mesmos não devem ser apreciados, restando correto o entendimento do MPDFT e ratificados pela magistrada, que formou seu convencimento a partir deles.
4. Mérito - improcedência. Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos
5.1. Dispõe o art. 11° da Lei n° 8.429/92 que constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres administrativos ali elencados. 3.2. Do escopo documental dos autos, resta evidenciado que o comportamento inadequado e as posturas de cunho sexual perpetradas pelo recorrente, são, inegavelmente, manifestamente inadequadas, notadamente por se tratar de um servidor em seu ambiente de trabalho. Assim, conclui-se que o seu modo de agir do apelante atentou aos princípios da moralidade e lealdade às instituições. 3.3. Portanto, deve ser mantida a condenação imposta na origem, com a condenação prevista no caput do art. 11, art. 12, III, Lei no 8.429/92, que tem como consequência a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
6. Apelo improvido.